Tribunal: TJPA
Processo: 0001566-51.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CPB. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AOS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONFORME PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, E AGORA DECIDIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL DO STF, CONDENAÇÕES COM MAIS DE 05 ANOS AFASTAM OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDEM A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E, ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, IMPOSSÍVEL SE COMINAR A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDENTE, SEM, CONTUDO, REDUZIR O QUANTUM DA PENA UMA VEZ QUE O MAGISTRADO JÁ HAVIA PROMOVIDO A VALORAÇÃO DE TAIS VETORES E REDUZIU E AUMENTOU NO MESMO PATAMAR, NÃO RESTANDO, AO FINAL, ALTERAÇÃO NO TOTAL DA PENA DO APELANTE QUE PERMANECE EM 01 ANO E SEIS MESES DE RECLUSÃO E 30 DIAS MULTA.PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL. ACOLHIDO. APELANTE QUE ESTÁ SENDO REPRESENTADO POR REPRESENTANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DESDE O INÍCIO DA AÇÃO, TENDO O PRÓPRIO MAGISTRADO RECONHECIDO QUE O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC E NO ART. 40, IV, DA LEI Nº. 8.328/2015 ? LEI DE CUSTAS PROCESSUAIS.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N°: 0001566-51.2018.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: SILVIO ELOY PEREIRA LIMA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB
.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AOS ANTECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE
. CONFORME PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, E AGORA DECIDIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL DO STF, CONDENAÇÕES COM MAIS DE 05 ANOS AFASTAM OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDEM A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E, ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, IMPOSSÍVEL SE COMINAR A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
PROCEDENTE
,
SEM, CONTUDO, REDUZIR O
QUANTUM
DA PENA UMA VEZ QUE O MAGISTRADO JÁ HAVIA PROMOVIDO A VALORAÇÃO DE TAIS VETORES E REDUZIU E AUMENTOU NO MESMO PATAMAR, NÃO RESTANDO, AO FINAL, ALTERAÇÃO NO TOTAL DA PENA DO APELANTE QUE PERMANECE EM 01 ANO E SEIS MESES DE RECLUSÃO E 30 DIAS MULTA.
PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL.

ACOLHIDO
. APELANTE QUE ESTÁ SENDO REPRESENTADO POR REPRESENTANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DESDE O INÍCIO DA AÇÃO, TENDO O PRÓPRIO MAGISTRADO RECONHECIDO QUE O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC E NO ART. 40, IV, DA LEI Nº. 8.328/2015 - LEI DE CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relator
a
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N°: 0001566-51.2018.8.14.0401
ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: SILVIO ELOY PEREIRA LIMA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
SILVIO ELOY PEREIRA LIMA
, em razão de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CPB.

Narrou a denúncia, fls. 02/03, que do dia 18 de janeiro de 2018, por volta das 11.30, no bairro de São Braz, próximo à Feira da Vinte e Cinco, o ora apelante foi preso em flagrante por subtrair um aparelho celular da vítima Luciana da Silva Piedade.

Conforme os autos, na data ao norte referida, a vítima estava em um ônibus de transporte coletivo e ao chegar às proximidades do bairro de São Brás, na Av. Gov. José Malcher, o veículo apresentou falha mecânica no motor, sendo a vítima e demais passageiros obrigados a descer e esperar outro veículo e quando aquela estava embarcando, notou que o apelante estava mexendo em sua bolsa, vendo em seguida que este estava com seu aparelho celular, tendo empreendido fuga imediatamente, mas, que foi perseguido e alcançado por populares que o entregaram a policiais militares que tinham sido acionados pela vítima.

Havendo provas de materialidade e indícios de autoria de crime o representante do órgão ministerial apresentou denúncia requerendo sua procedência para processamento e condenação do então réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do CPB.

Às fls. 06/07, foi recebida a denúncia;

Às fls. 12/17, resposta escrita;

Às fls. 34 e 39, Termo de audiência, mídia às fls. 34 v, e 40;

Às fls. 43/45, Memoriais;

Às fls. 46/47, Alegações Finais;

Às fls. 48/49, v, em sentença, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, restando o apelante condenado nas penas do art. 155,
caput
, do CPB, a cumprir pena base de 01 ano e 06 meses de reclusão e 10 dias multa, tendo o magistrado reconhecido a presença da atenuante da confissão, razão pela qual reduziu a pena em 06 meses de reclusão e 10 dias multa, reconheceu presente a circunstância agravante da reincidência, agravando a pena em 06 meses de reclusão e 10 dias multa, passando a pena ao final a ser de 01 ano e 06 meses de reclusão e 30 dias multa, bem como a condenação em custas processuais.

Às fls. 50/56, em sede de Apelação, a defesa

pugnou pela reforma da sentença para que seja revista a dosimetria e a pena base, pois, os antecedentes do apelante não devem ser maculados em virtude de processo cujo trânsito em julgado se deu há mais de 05 anos; requer a compensação, na segunda fase, da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, bem como que seja concedido ao apelante a isenção de custas uma vez que foi representado pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, às fls. 60/62, manifestou-se o Ministério Público pelo provimento parcial do apelo para que se proceda a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e, quanto ao pedido de isenção das custas, que este fique a cargo do Juízo da Execução.

Nesta Superior Instância, em parecer às fls. 69/72, v, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação para que se proceda à compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, bem como para que seja afastada a condenação em custas processuais ao apelante.
V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em razão do inconformismo do apelante com a dosimetria proferida na sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo pedido preliminar, passo à análise do mérito.

Deduz o apelante pretensão recursal consistente na reformulação da dosimetria da pena sob o argumento de que o magistrado singular incorrera em erro na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal ao crime de roubo ao desvalorar a circunstância relativa à culpabilidade.

Impende nesse momento explicitar que no direito brasileiro a
dosimetria da pena
privativa de liberdade baseia-se em um
critério trifásico
onde, primeiro, é fixada a pena base examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB e, em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das causas de
aumento e diminuição,
tudo isto em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, sendo imperioso destacar que, no que concerne à aplicação da pena base, não se pode esquecer que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade, ainda que não se trate de discricionariedade livre, e sim vinculada, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado,
fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente para a reprovação e prevenção do delito denunciado.

Tem-se da sentença condenatória proferida em desfavor do apelante que o magistrado singular reconheceu a presença de 01 circunstância desfavorável, qual seja, os antecedentes criminais, utilizando-a para cominar a pena base, nesta fase, em 01 ano e 06 meses de reclusão e 30 dias multa, reduzindo a condenação, na segunda fase, em razão da atenuante da confissão, em 06 meses de reclusão e 10 dias multas, mesmo patamar em que foi aumentada em razão da agravante da reincidência, vejamos excerto da dosimetria,
verbis
:
Em face do exposto,

1- Julgo parcialmente procedente a pretens¿o
punitiva deduzida na denúncia para
CONDENAR
o réu
Silvio Eloy Pereira Lima
pela prática do crime tipificado no
art. 155 do Código Penal.
2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: os
antecedentes criminais
do réu s¿o ruins, pois possui condenaç¿o transitada em julgado em 20/08/2010, pelo crime de roubo qualificado, nos autos do processo nº 000157394.2003.814.0401 (fls. 41/42);
a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do ré
u, assim como os motivos, as circunstâncias e as consequências do ilícito, n¿o prejudicam o acusado; o comportamento da vítima é circunstância neutra. O fato de a defesa do réu ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ele n¿o possui boa condiç¿o
financeira.
3- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclus¿o, e 30 (trinta) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confiss¿o espontânea (art. 65, III, d, do CP), abrando as penas em 06 (seis) meses de reclus¿o e em 10 (dez) dias-multa. A certid¿o criminal de fls. 41/42 mostra que o condenado é reincidente, pois ele foi condenado por sentença
transitada em julgado em 11/11/2015, pelo crime de roubo, nos autos do Proc. nº 00122538820108140401, fa
to que gerou o processo de execuç¿o nº 00062320820128140401; consequentemente, em atenç¿o ao disposto no art. 61, inciso I, do Código Penal, agravo as sanç¿es em 6 (seis) meses de reclus¿o e em 10 (dez) dias-multa. N¿o há
causa de diminuiç¿o ou de aument
o de reprimenda a aferir. Assim, torno as penas concretas e definitivas em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclus¿o, e 30 (trinta) dias-multa,
cada dia-multa no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
4- Por
ser reincidente em crime doloso, o condenado n¿o faz jus à substituiç¿o da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44, inciso II, do Código Penal) nem à suspens¿o condicional da sanç¿o (art. 77, inciso I, do
Código Penal).
5- Diante da reincidência do acusado e considerando que a maioria das circunstâncias judiciais s¿o benéficas, o réu deverá, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿, do Código Penal, iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em
regime semiaberto.
Conforme Súmula 269 do STJ: ¿é admissível a adoç¿o do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais¿.
6- O condenado
poderá apelar em liberdade. ¿

Neste ponto alega a defesa que não poderia o magistrado ter se valido de condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes do paciente uma vez que já passados mais de cinco anos da condenação, devendo se considerar o decurso do período depurador.

Não advém razão à defesa.

De acordo com recente decisão do STF o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do CP, não impede o reconhecimento de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e a proibição ao magistrado de utilizar condenação anterior com mais de cinco anos retira do juiz a possibilidade de pôr em prática os princípios da isonomia e individualização da pena e com tal entendimento o Plenário Virtual do STF deu parcial provimento a recurso extraordinário e afastou a impossibilidade de considerar, para fixação da pena base, condenações criminais extintas há mais de cinco anos, reiterando o entendimento já pacificado de que o conceito de reincidência não se confunde com maus antecedentes, não sendo possível a aplicação do prazo quinquenal para os dois institutos, uma vez que o referido prazo vale para fins de reincidência, não para os antecedentes, sendo fixada a seguinte tese:
¿Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal da prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.¿

Ressalto que tal entendimento já restou pacificado pelo STJ, conforme ementa que se transcreve a seguir:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO.
MAUS ANTECEDENTES. PENA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA COMO MAUS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I -
Consoante pacífica jurisprudência deste Tribunal, condenações alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal, como na hipótese
(precedentes). II - Diante da existência de circunstância judicial desfavorável, não se mostra socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do inciso III do art. 44 do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 390838 SC 2017/0047037-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2017)

Portanto, não há como ser dado provimento a este ponto do apelo, pois, como demonstrado, não incidiu o magistrado singular em erro/equívoco ao elaborar a pena base.

Quanto ao pedido para que se faça a compensação, na segunda fase da dosimetria, entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, há que ser dado provimento ao apelo sem, porém, reduzir o quantum de pena cominado, pois, como bem observou o representante da Procuradoria de Justiça, o magistrado devidamente reconheceu e aplicou os institutos, tendo, porém, invertido a ordem de aplicação.

Vejamos a manifestação ministerial quanto ao pedido,
verbis
:
No que tange ao pedido de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, cumpre destacar, inicialmente, que para fins de incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CPB, o juízo a quo fez menção ao fato do ora recorrente ter sido condenado nos autos do proc...
No entanto, percebe-se que, por ocasião da segunda fase da dosimetria, o juízo a quo inverteu a ordem de aplicação de tais circunstâncias, porquanto deveria ter primeiro agravado a reprimenda do apelante e somente depois a atenuado.
Em relação à compensação pleiteada no presente apelo, sem descurar do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.341.370/MT, quando aquela Corte Superior firmou o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, deve a atenuante da confissão espontânea ser compensada com a agravante da reincidência, verifica-se que, no caso em tela, a compensação almejada não surtirá efeitos práticos na medida em que não acarretará em redução da reprimenda...¿

Observa-se que não haverá alteração pelo simples fato de que o juiz exasperou e reduziu a pena no mesmo patamar, qual seja, 06 meses e 10 dias multa, restando a pena ao final em 01 ano e 06 meses de reclusão e 30 dias multa.

Diante do exposto, procedo à compensação pretendida, permanecendo, contudo, a pena do apelante no patamar alcançado na primeira fase da dosimetria, qual seja, 01 ano e 06 meses de reclusão e 30 dias multa.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, sob a alegação de que o apelante não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, entendo advir razão ao apelo e acompanho aqui a manifestação ministerial, pois, como bem observou o representante do
parquet
, o apelante está sendo representado por membro da Defensoria Pública desde o início da ação penal, devendo ser aplicado ao caso o que determina o Novo Código de Processo Civil, art. 99, § 4º,
verbis
:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos..

Ressalto, por oportuno, que em sentença o magistrado reconheceu a condição do ora apelante, sem, contudo, o isentar das custas processuais, tendo assim se manifestado,
verbis
:
¿... O fato de a defesa do réu ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ele não possui boa condição financeira...¿

Ressalto ainda, por oportuno, que a Lei estadual nº 8.328/15, determina em seu art. 40, IV, que são isentos de pagamento das custas processuais os beneficiários da assistência judiciária gratuita, caso dos autos.

Assim, há que ser dado provimento a tal pedido, razão pela qual defiro a gratuidade requerida e isento o ora apelante do pagamento das custas processuais.

Em razão do exposto, acompanho o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação alhures.

É o meu voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora